Tribunal: TJMT
Processo: 1009393-85.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009393-85.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MARCO ANTONIO FRANCISCO DE PAULA - CPF: 486.953.351-00 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condenação mantida. Provas suficientes. Depoimentos dos policiais. Circunstâncias da apreensão. Tráfico privilegiado. Requisitos preenchidos. Reconhecimento. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição ou redução das penas.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) provas insuficientes para a condenação do tráfico de drogas; 2) preenche os requisitos para o tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório,
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7)
.

A diversidade [pasta-base de cocaína e cocaína] e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes - na forma de
“trouxinhas”
preparadas para venda - somada à apreensão de dinheiro sem origem lícita comprovada permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

A mera alegação [do apelante] de que os entorpecentes não lhe pertenciam dissociada de quaisquer provas, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”.

A primariedade, os bons antecedentes à época dos fatos e a ausência de envolvimento em organização criminosa permite o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) e, consequentemente, readequar as penas e o regime inicial de cumprimento de pena.

A pena aplicada e as circunstâncias favoráveis justificam a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar as penas do apelante a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

Tese de julgamento:

Se o apelante possui os requisitos da primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e de vínculo com organização criminosa, constitui direito subjetivo o tráfico privilegiado (Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º).

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e §4º; CP, arts. 33, §2º, 'c', e 44; CPP, art. 593, I; STJ, REsp nº 1977027/PR e REsp nº 1977180/PR (Tema 1139).

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados Criminais 7 e 8; TJMT, AP nº 0043332-15.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 17.12.2018; TJMT, AP nº 1000305-37.2021.8.11.0005, Primeira Câmara Criminal, 18.2.2022; TJMT, AP nº 1001495-78.2021.8.11.0023, Primeira Câmara Criminal, 19.2.2024; STF, HC 107653/TO, Relator: Min. Luiz Fux, 8.8.2011; TJMT, AP nº 0002935-50.2013.8.11.0042, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.10.2019; TJMT, AP nº 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 17.12.2019; TJMT, AP nº 0000818-02.2016.8.11.0036, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 13.5.2021; STJ, AgRg no HC nº 810097/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 23.5.2023; STJ, AgRg no HC nº 828107/BA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 19.10.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR, Relator: Min. Nefi Cordeiro, 4.10.2017; STJ, AgRg no HC nº 750.296/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22.8.2022; TJMT, AP nº 0002678-06.2019.8.11.0045, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 16.4.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1009393-85.2021.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S): MARCO ANTONIO FRANCISCO DE PAULA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCO ANTONIO FRANCISCO DE PAULA contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1009393-85.2021.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (fls. 286 - ID 244271664).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) preencheria os requisitos para o tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, redimensionadas as penas (fls. 333 - ID 244271674).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 339 - ID 244271676).

A i. 31ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. Irresignação defensiva: i) absolvição por ausência probatória; e ii) o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Improcedência do pleito de absolvição. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas. Não há comprovação de quaisquer inimizades ou interesses escusos dos policiais em imputar falsamente aos acusados a conduta delitiva, de modo que seus depoimentos são meio idôneos e suficientes para fundamentar o decreto condenatório. Ademais, conforme precedentes do TJ/MT, “no conflito de exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial”. Do mesmo modo, inviável o pedido que visa o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, tendo em vista que ficou evidenciada sua dedicação à atividade criminosa. O apelante é conhecido no meio policial pela comercialização de drogas, além do que, em sua posse, foi apreendida uma quantidade considerável de pasta base e de cocaína, sendo que a maioria das porções estavam acondicionadas, juntamente a uma quantia de valor em dinheiro sem procedência. O parecer é pelo desprovimento do recurso.”

(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 252015696)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 14 de maio de 2021, por volta das 16h30min, na rua Espigão, em frente a sede do 9º BPM, bairro Tijucal, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado MARCO ANTÔNIO FRANCISCO DE PAULA foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia MARCO ANTÔNIO FRANCISCO DE PAULA como incurso nas penas do art. 33, caput, e art. 40, inc. III, da Lei n.º 11.343/06, [...].”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – fls. 130 - ID 244271170)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade restou comprovada pelo termo de exibição e apreensão e o laudo pericial definitivo nº 3.14.2021.75623-01 (ID 59388739 – fl. 16), o qual concluiu que as porções apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para “COCAÍNA”, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela Portaria 344/98 AVS/MS, nas Listas E e F2, e suas atualizações posteriores.

[...] O acusado quando interrogado em juízo, confirmou a propriedade de parte do entorpecente localizado, afirmando que os mesmos eram para o seu consumo pessoal. Nesse sentido, relatou que comprou entorpecentes de uma pessoa de alcunha ‘Gurizinho e ainda, informou que estava devendo dinheiro para ele, de modo que aceitou levar a garrafa com suporte a um terceiro, que não conhecia. Além disso, relatou que apesar de ter recebido a garrafa com suporte do suposto traficante, afirmou que não sabia que havia entorpecentes no objeto.

Porém, constata-se que o réu não trouxe aos autos nenhum comprovante ou arrolou nenhuma testemunha que pudesse comprovar suas alegações em juízo. Também, observa-se que não trouxe aos autos nenhum comprovante de que realmente possuía trabalho lícito ou comprovante dos valores apreendidos com ele. [...]

A propósito, vale ressaltar que em consulta aos antecedentes criminais do acusado, verifica-se que ele possui outro processo em andamento por tráfico de drogas no juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá – MT (1006334-89.2021.8.11.0042), anterior aos presentes, o que demonstra sua constância na prática de crimes, em especial seu envolvimento com a traficância.

Por outro lado, a fim de comprovar a autoria delitiva, têm-se os depoimentos dos policiais em juízo, os quais ratificaram o teor do boletim de ocorrência e relataram que estavam em rondas e avisaram o acusado, o qual já era conhecido da guarnição por realizar o comércio de entorpecentes. Assim, relataram que realizaram a abordagem e busca pessoal, onde nada localizaram.

Posteriormente, informaram que foram revistar o veículo do réu, tendo o mesmo demonstrado nervosismo, oportunidade em que localizaram duas porções de pasta base de cocaína no porta copos. Além disso, relataram que localizaram um porta cervejas no veículo, onde constaram que no fundo do objeto, de forma escondida, haviam 27 (vinte e sete) porções de pasta base de cocaína e 40 (quarenta) porções de cocaína. [...]

Com efeito, entendo que os depoimentos dos agentes devem ser recebidos como meio idôneo de prova, pois, além da defesa não ter produzido qualquer prova a fim de desmerecê-los, também observo que eles se encontram em consonância com as demais provas existentes nos autos, e ademais, não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu. [...]

Ademais, a quantidade de porções (69 no total) e a variedade de entorpecentes (pasta base de cocaína e cocaína) e ainda, os valores em dinheiro apreendidos (R$ 624,00), sem comprovação de origem lícita, comprovam a prática do comércio de drogas. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR MARCO ANTÔNIO FRANCISCO DE PAULA, [...] pela prática capitulada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. [...]

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n°. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há razão para exasperar a reprimenda nesta fase.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo. Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu. Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie. No que tange aos antecedentes criminais, apesar de responder a outro processo, é primário. As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão 500 (quinhentos) dias-multa. [...]

Segunda fase: Nesta fase, inexiste atenuante ou agravante a ser considerada. Assim, mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão 500 (quinhentos) dias-multa. [...]

Terceira fase: Nesta fase, frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, os valores localizados com o réu sem procedência (R$ 627,00), a avultante quantidade de drogas apreendidas, sendo 69 (sessenta e nove) porções de cocaína e pasta base de cocaína e ainda, considerando o acondicionamento da maior parte do entorpecente, o qual estava escondido em uma garrafa e com alicerce na jurisprudência pátria, verifica-se que a negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas é medida impositiva.

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa nem integrar organização criminosa. Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. [...]”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - fls. 286 - ID 244271664)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 17 - ID 244271163) e Laudo Pericial nº 3.14.2021.75623-01 (fls. 98 - ID 244271167), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jovanil Jose Teixeira Silva, policial militar (fls. 12), e André Ricardo da Silva Fontes, policial militar (fls. 15). O apelante MARCO ANTONIO FRANCISCO DE PAULA permaneceu em silêncio (fls. 28 - ID 244271163).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Jovanil Jose Teixeira Silva e André Ricardo da Silva Fontes, bem como procedeu-se ao interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 244271655).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Jovanil Jose Teixeira Silva e André Ricardo da Silva Fontes] descreveram coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 29 (vinte e nove) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 14,03g (quatorze gramas e três centigramas), 40 (quarenta) porções de cocaína, com peso de 23,91g (vinte e três gramas e noventa e um centigramas), e R$ 627,00 (seiscentos e vinte e sete) reais, em espécie, no dia 14.5.2021, por volta das 16h30, na rua Espigão, bairro Tijucal, no município de Cuiabá-MT.

Essas narrativas revelam que: 1) durante patrulhamento ostensivo no bairro Tijucal, os agentes policiais visualizaram o apelante MARCO ANTÔNIO FRANCISCO DE PAULA conduzindo o veículo GM Classic [cor preta, placa NPI 4190], em frente ao 9º Batalhão da Polícia Militar, sendo ele conhecido no meio policial pela prática de tráfico de drogas na região; 2) ao avistar a viatura policial, o apelante
“ficou muito nervoso”
, motivo pelo qual procederam a abordagem; 3) realizada a busca veicular, foram encontradas as substâncias entorpecentes [pasta-base de cocaína e cocaína] e dinheiro em espécie; 4) o apelante já havia sido abordado anteriormente pela prática de tráfico de drogas e era conhecido na região como traficante.

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório,
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Noutro giro, a diversidade [pasta-base de cocaína e cocaína] e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes - na forma de
“trouxinhas”
preparadas para venda - somada à apreensão de dinheiro sem origem lícita comprovada permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP nº 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP nº 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal - 18.2.2022).

Frise-se que a quantidade de pasta-base de cocaína apreendida [
14,03g de pasta-base de cocaína] também se mostra compatível com a traficância, visto que a pasta-base poderia ser diluída, sendo capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso [resultando em 140,3g de cocaína pura] e possibilitaria a distribuição de, aproximadamente, 140 (cento e quarenta) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007), a reforçar sua destinação mercantil.

Por sua vez, a mera alegação [do apelante] de que os entorpecentes não lhe pertenciam dissociada de quaisquer provas, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP nº 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019).

Na essência, o apelante não desincumbiu de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP nº 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição [...].”
(AP nº 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Logo, a responsabilidade penal da apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Passa-se à revisão do apenamento.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes e atenuantes, motivo pelo qual tornou a pena basilar em intermediária.

Na terceira fase inexistem causas de aumento.

Em relação ao tráfico privilegiado, o Juízo não o reconheceu por entender que
“os valores localizados com o réu sem procedência (R$ 627,00), a avultante quantidade de drogas apreendidas, sendo 69 (sessenta e nove) porções de cocaína e pasta base de cocaína e ainda, considerando o acondicionamento da maior parte do entorpecente, o qual estava escondido em uma garrafa”
(ID 244271664).

Todavia, a quantidade de droga apreendida [14,03g (catorze gramas e três centigramas) de pasta-base de cocaína e 23,91g (vinte e três gramas e noventa e um centigramas) de cocaína] não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (AgRg no HC nº 810097/MS - Rel. Min: Laurita Vaz - 23.5.2023; AgRg no HC nº 828107/BA - Rel. Min: Antônio Saldanha Palheiro - 19.10.2023).

Note-se que o apelante é primário à época dos fatos, não possuía maus antecedentes e inexiste comprovação de seu envolvimento em organização criminosa.

Por estarem preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade à época dos fatos, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação às atividades criminosas e envolvimento em organização criminosa], o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017).

A diversidade de drogas [pasta-base de cocaína e cocaína] e a natureza mais nociva, justificam a fração redutora de 1/2 (metade) (STJ, AgRg no HC n. 750.296/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.8.2022).

Sendo assim, totalizam-se as penas definitivas em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), ao se considerar a primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta [inferior a quatro anos] (TJMT, AP nº 0002678-06.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.4.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025